Tribunal: TCU
Processo: 038.530/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 216/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá. Considerando que as críticas realizadas pelo Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), gerido pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal, não indicaram ilicitudes, o que resultou em pareceres uniformes daquela secretaria e do Ministério Público junto ao TCU no sentido da legalidade os atos em questão (peças 7-9); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 038.530/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Paulo de Andrade Costa (CPF XXX.353.267-XX); Raimundo da Silva e Silva (CPF XXX.660.112-XX); Rosalina da Graça Pantoja (CPF XXX.760.212-XX) e Vera Lucia de Almeida Salvador (CPF XXX.789.712-XX) 1.3. Unidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.